Tribunal: TJMT
Processo: 0002028-83.2010.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002028-83.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0005-32 (EMBARGADO), SANDRILENE MARIA ZAGHI - CPF: 781.417.709-00 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 325.732.191-00 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0028-29 (EMBARGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0044-49 (EMBARGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0045-20 (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS PELO ATACADÃO S/A. E ACOLHEU OS EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DA PARTE DESPROVIDO – OMISSÃO QUANTO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – ACOLHIMENTO DO RECURSO DO ESTADO.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

3- De acordo com a atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é possível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do advogado do vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

4- Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS Nº
0002028-83.2010.811.0041

EMBARGANTES:

ESTADO DE MATO GROSSO

ATACADÃO S.A

EMBARGADOS:

ATACADÃO S.A

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
pelo
Estado de Mato Grosso e por Atacadão S.A,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 0002028-83.2010.8.11.0041, com a finalidade de sanar omissão/contradição existente no acórdão embargado.

O Embargante Estado de Mato Grosso insurge-se alegando omissão quanto a fixação de honorários recursais.

Assim, requer o provimento dos embargos

para que a omissão seja sanada, com a fixação de honorários.

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 57513486).

O Atacadão S.A, por sua vez, alega a ocorrência de omissão e contradição, ao argumento de que não houve quitação do débito na seara administrativa, mas, sim, o reconhecimento do seu direito pelo Embargado, pois
os pagamentos reconhecidos pela Embargada, bem como o parcelamento noticiado,

há muito já haviam sido informados à Fazenda do Estado do Mato Grosso, muito antes, inclusive, da propositura da ação. Porém, mesmo assim, como demonstrado, se encontravam em aberto referidos valores no Conta Corrente da Embargante, aguardando a análise pelo sistema da SEFAZ, proceder que somente se verificou nos anos de 2010, 2013 e 2014, conforme esclarece a informação fiscal.

Defende que, no presente caso, houve reconhecimento, por parte da Fazenda do Estado do Mato Grosso, do seu direito da Embargante, não tendo dado causa ao ajuizamento da presente ação, como, igualmente, face o cancelamento dos indevidos lançamentos.

Dessa forma,
requer sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração, sanada s a s omissões e contradições internas apontada s, para o fim de que, ao final, mediante a concessão de efeito modificativo infringente, seja reformado o v. acórdão de fls. e, então, tendo em vista o serôdio reconhecimento pela Embargada do Direito da Embargante, reste invertida a sucumbência estipulada ou, alternativamente, caso assim não se entenda, seja revista a verba honorária, fixada com parcimônia, de acordo com a realidade fática nesses autos verificada --- cf. acima exposto --- isso como medida da mais inteira

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 68445985).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos
pelo
Estado de Mato Grosso e por Atacadão S.A,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 0002028-83.2010.8.11.0041, com a finalidade de sanar omissão/contradição existente no acórdão embargado, restando assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO DA AUTORA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na ação declarada extinta, sem julgamento do mérito, por superveniente perda de objeto, o ônus da sucumbência deve recair sobre a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, em observância ao princípio da causalidade.

2- No presente caso, a maior parte dos débitos foram quitados e os demais foram estornados com a interposição de recursos administrativo, contudo, após o ajuizamento da ação, o que permite concluir que, quem deu causa a instauração da demanda é, de fato, a Recorrente, devendo arcar com os honorários advocatícios.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Passo a analise do recurso da Atacadão S.A

Inicialmente faço uma breve contextualização dos fatos para melhor entendimento da lide.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente interpôs a ação declaratória, em
28-1-2010
, aduzindo, em síntese, que vem sendo compelida a cumprir exigências que considera coação ilegal na cobrança de ICMS GARANTIDO, não na forma estabelecida por regime especial, mas sim nos Postos de Fronteira ou Barreiras, em razão de supostos débitos que estariam em aberto em operações anteriores e que serão lançados em suas contas-correntes, a partir do próximo dia 30 (trinta) de janeiro, como resultado da cobrança de tributo relativo a compras/transferências de outros Estados, não liquidados.

Alega que, uma vez lançados os débitos nas contas-correntes, terão suas cargas retidas nas fronteiras, bem como serão submetidas à aplicação em dobro da margem de lucro atualmente utilizada (hoje a 35%, e então a 70%), e afirmam que os valores relacionados pela requerida não são devidos.

Afirma que, a dívida no valor de R$ 6.527.490,14 que está prestes a ser lançada em suas contas-correntes é oriunda de equívocos, pois uma parte já está quitada e a outra deriva de erros de lançamento do fisco.

A antecipação de tutela foi indeferida e a contestação e Impugnação foram apresentadas.

No Id. 3135799, a Recorrente informa a perda do objeto da ação, porquanto a SEFAZ excluiu dos débitos lançados na sua Conta Corrente Fiscal.

Ao ser intimado para manifestação, o Recorrido manifestou concordância com a desistência, informando que os débitos foram quitados, após o ajuizamento da ação, consoante inclusa Informação Fiscal.

Diante dos fatos, o Magistrado proferiu sentença, nos seguintes termos:

(...) De acordo com o art. 485, VI, do NCPC, o juiz não resolverá o mérito da lide quando constatar a ausência do interesse processual. Colhe-se do caso vertente que as partes concordam que houve a perda do objeto da ação, fato que faz desaparecer o interesse processual da parte autora e enseja a extinção do processo sem a análise do mérito. Isso posto, nos termos da fundamentação supra, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, VI, do NCPC. Condeno a autora em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 5% do valor atualizado da causa, com fundamento §3º, inciso III, cumulado com o §4º, inciso III e §10, do art. 85, do NCPC. A referida sentença foi mantida em sede de embargos de declaração, ocasionando a interposição do presente recurso.

Contra a mencionada sentença, a Recorrente interpôs recurso de apelação, que restou desprovido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, o que ensejou a oposição dos presentes embargos.

Ocorre que, inobstante suas alegações, tenho que razão não lhe assiste, tendo em vista que o
decisum
foi fundamentado analisando todos os documentos acostados no processo, principalmente os extratos do sistema da conta corrente fiscal da Recorrente, que permitem concluir que, à época do ajuizamento da ação - 28-1-2010 - parte dos débitos ainda não haviam sido quitados, bem como alguns foram estornados após a interposição de recursos após a referida ação.

Nos termos da Informação Fiscal de Id. 3135805 - Pág. 1, constata-se que (...)
parte dos créditos tributários estão com o status de quitado,
através de parcelamento pelo FUNEDS de 2013

e de pagamentos que ocorreram em 2006, parte foram estornados em consequência de recursos de 2010 e de 2013, parte ainda estão suspensos através de recursos de 2014
.

A parte Embargante não apresentou qualquer documento que afastasse tais alegações ou que demonstrasse que o Recorrido reconheceu sua pretensão ou a decisão dos recursos administrativos, além de que, a comprovação de que o pagamento ocorreu antes do ajuizamento da demanda demandaria prova pericial para análise dos comprovantes de pagamento acostados com a inicial; ao contrário, o extrato da conta corrente fiscal demonstram a quitação após o ajuizamento da ação, o que permite concluir que, quem deu causa a instauração da demanda é, de fato, a Recorrente, devendo arcar com os honorários advocatícios, conforme consignado no voto embargado.

Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Do Recurso do Estado de Mato Grosso

Assiste razão ao Recorrente quanto à omissão diante da não majoração dos honorários recursais.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os honorários recursais têm cabimento somente no caso de não conhecimento integral ou improvimento do recurso, como ocorre no presente caso, diante do desprovimento do recurso de apelação da empresa Embargada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, NCPC (ART. 544, § 4º, I, DO CPC/73). MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS PELO RELATOR. CABIMENTO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO NCPC. NÃO CONHECIMENTO INTEGRAL DO RECLAMO. PRECEDENTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS PELO RELATOR. NÃO CABIMENTO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...) 3
. Os honorários advocatícios recursais aplicam-se aos casos de não conhecimento integral ou de não provimento do recurso, pelo Relator, ou órgão colegiado competente.

4. Tendo em vista que o agravo, não conhecido por decisão da Presidência do STJ, foi manejado quando já em vigor o NCPC, cabível a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11.

5. Não é cabível a majoração dos honorários recursais, por ocasião do julgamento do agravo interno. 6. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp 1.294.245/ES, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, Desembargador Convocado do TRF 5ª Região, QUARTA TURMA, julgado em 16/8/2018, DJe 27/8/2018). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. GEAP. REAJUSTE. FUNDAMENTOS DO ARESTO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS RECURSAIS EM FAVOR DA PARTE ADVERSA. CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...) 2
. A jurisprudência do STJ é no sentido que a majoração da verba honorária só ocorrerá nos casos de improvimento ou não conhecimento do recurso, em favor da parte adversa. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1.432.700/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/8/2019, DJe 1º/7/2019). [Destaquei]

Acerca da matéria, dispõe o artigo 85 do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. [Destaquei]

Logo, de acordo com a atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é possível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do advogado do vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Isto importa em dizer que somente terá direito aos honorários recursais, aquele advogado que já tinha, em seu favor, honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, como ocorre na hipótese dos autos.

No caso, a sentença fixou o pagamento de honorários advocatícios em 5% do valor atualizado da causa, com fundamento do artigo 85, § 3º, III c/c § 4º, III e § 10, do artigo 85, do CPC.

Desse modo, levando-se em consideração o disposto na norma processual acima destacada, e a atenta às circunstâncias que envolvem o caso, entendo como certo e justo fixar os honorários advocatícios em 6% (seis por cento), sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 11, do NCPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos declaratórios opostos por Atacadão S.A.

Ainda,
ACOLHO
os declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso, para sanar a omissão apontada, majorando a verba honorária advocatícia para 5% (seis por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11º do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2021